Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-77.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704221-77.2023.8.07.0011 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: M. L. C. D. O. F., AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas pela administradora de plano de saúde QUALICORP alegando ilegitimidade passiva e pela operadora AMIL, defendendo a legalidade de reajuste aplicado ao plano coletivo de saúde por sinistralidade. A parte autora, consumidora final, contestou a abusividade dos reajustes praticados, requerendo a revisão do percentual aplicado e a restituição de valores cobrados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de planos de saúde, QUALICORP, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) determinar se houve abusividade no reajuste do plano de saúde por sinistralidade, que justificaria a restituição de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR A administradora de planos de saúde QUALICORP é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 34). A administradora e a operadora integram a cadeia de fornecimento e, assim, respondem solidariamente pelas falhas na prestação de serviços de saúde. O reajuste por sinistralidade, nos planos coletivos, depende da comprovação da variação de despesas assistenciais em relação às receitas diretas do plano, conforme art. 27 da Resolução Normativa 565/2022 da ANS. No presente caso, a operadora não apresentou documentação capaz de demonstrar a legalidade do reajuste, descumprindo o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso II, do CPC. O reajuste praticado pela operadora se mostra abusivo ao exceder significativamente os parâmetros aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a necessidade de justificativa pormenorizada para reajustes dessa natureza. Reconhecida a abusividade, impõe-se a restituição dos valores cobrados indevidamente, devendo ser mantida a sentença de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A administradora de planos de saúde é solidariamente responsável com a operadora pelas obrigações decorrentes da relação de consumo. O reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos só é válido se previamente comprovada, por meio de extrato detalhado, a variação nas despesas assistenciais em relação às receitas do plano. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 34 e 51; CPC, art. 373, inciso II; Resolução Normativa 565/2022 da ANS, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 2.102.563/SP, julgado em 26/2/2024; STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 2.030.721/SP, julgado em 11/09/2023; STJ, 3a Turma, REsp 2.108.270/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/0/2024. A recorrente alega violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/98, e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/00, defendendo a impossibilidade de aplicação dos índices de reajuste definidos pela ANS para planos individuais e familiares, devendo ser realizada perícia técnica para que sejam auferidos os justos percentuais. Defende, assim, a legitimidade dos índices de reajuste em questão aplicados ao plano de saúde coletivo, não havendo que se falar em abusividade. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/98 e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/00. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) No presente caso, conforme bem observado pela magistrada de origem, a parte apelante não colacionou aos autos qualquer documentação comprobatória capaz de demonstrar que o reajuste aplicado observou o contrato entabulado entre as partes, com base nas Variações de Custos Médico-Hospitalares (VCMH). Desse modo, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório insculpido no art. 373, inciso II, do CPC, levando à conclusão de que se reputa abusivo o índice de reajuste praticado por plano de saúde coletivo que supera em muito os parâmetros aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.” (ID 65366987). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Portanto, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030